Tribunal: TJES
Processo: 5002045-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAYNE NASCIMENTO TESSAROLO VOLPONI e outros
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG às partes recorrentes.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que sustentam os autores que possuem um contrato de financiamento com o primeiro requerido (BANCO J. SAFRA S.A) e que precisou emitir a segunda via do boleto referente a parcela do mês 11/2022. Dessa forma, afirma que acessou o site do requerido e foi direcionada para um número de WhatsApp, por meio do qual recebeu a segunda via do boleto e o pagou. Contudo, alega que mesmo efetuando o pagamento começou a receber ligações de cobranças do banco requerido. Logo, foi verificado que a segunda via do boleto se tratava de uma fraude. Por tal fato, o banco informou o não reconhecimento do pagamento e, assim, procedeu com a restrição no veículo da autora e inseriu o débito nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, por conta da negativação a requerente alega que teve cartão de crédito bloqueado pelo terceiro requerido BANCO DO BRASIL SA. Assim, requereu, a suspensão das cobranças, a exclusão da restrição de débito com reconhecimento do pagamento, o desbloqueio do seu cartão e reparação por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3.
Recurso interposto pelos autores
objetivando a reforma da sentença de piso, para procedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos, a parte autora não adotou as cautelas mínimas no momento do pagamento do boleto, já que o boleto enviado pelos estelionatários via whatsapp não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pelo Recorrido, constando ainda beneficiário diverso do próprio credor, PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG e não BANCO SAFRA. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano.

6. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrido responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)